Tribunal: TJSP
Processo: 1001790-95.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE OBRA. DESISTÊNCIA. Apelação tirada contra sentença denegatória de segurança voltada ao afastamento de ordem de paralisação de obra por suspensão do alvará construtivo anteriormente concedido. Superveniente manifestação da impetrante pleiteando extinção do feito por superveniente ausência do interesse de agir. Caracterização de desistência. Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE OBRA. DESISTÊNCIA. Apelação tirada contra sentença denegatória de segurança voltada ao afastamento de ordem de paralisação de obra por suspensão do alvará construtivo anteriormente concedido. Superveniente manifestação da impetrante pleiteando extinção do feito por superveniente ausência do interesse de agir. Caracterização de desistência. Tema 530, STF. Cabível ao impetrante desistir a qualquer tempo do mandamus, independentemente de aderência da parte contrária, ainda que prolatada sentença de mérito. Precedentes. Desistência homologada, prejudicado o conhecimento do recurso.